Tribunal: TJMT
Processo: 0003041-37.2010.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação no 0003232-27.2011.8.11.0010
Recorrentes: Banco do Brasil S.A.
Recorrido: Astrolino Antunes de Souza e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 26544951) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 8510454):
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CARÁTER RELATIVO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – JUNTADA DE CONTA GRÁFICA DO FINANCIAMENTO – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DO BTN (41,28% E 42,72%) NOS CONTRATOS RURAIS NOS MESES DE MARÇO DE 1990 E JANEIRO DE 1989, RESPECTIVAMENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICADO DE FORMA EQUITATIVA E PROPORCIONAL – RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
“A União, por força da cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil, nos termos da MP n. 2.196/2001, assumiu a posição de credora, passando a ter legítimo interesse jurídico e econômico na ação revisional das cédulas de crédito rural e respectivos encargos que deram origem ao valor que lhe foi cedido. 2. O Banco do Brasil, na qualidade de garantidor dos créditos cedidos, também possui legitimidade passiva para a ação revisional.” – Precedente (REsp 1267905/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015)
A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.
Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28% e no período de janeiro de 1989, o percentual de 42,72%.
“Para a revisão do conteúdo das cláusulas contratuais do instrumento de contrato bancário, para verificar a ocorrência de abusividades e excessividades, mostra-se desnecessária a apresentação de CONTAS GRÁFICAS ou até mesmo realização de prova pericial contábil. ” – Precedente - (N.U 0114367-06.2013.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013)
Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
É de ser mantido o valor dos honorários sucumbenciais quando fixados de forma equitativa e proporcional. (Apelação no 0003401-37.2010.8.11.0003, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 03/07/2019)
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão de ID 23322997.
O Recorrente alega violação aos artigos 2.028 c/c 206, §3o, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se aplica o prazo trienal para contagem da prescrição de repetição de indébito de contrato de cédula rural, bem como aponta ofensa aos artigos 489, § 1o, III e IV e 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Ainda, argumenta pela negativa de vigência aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, pugnando pela reforma do julgamento para que se reconheça que a condenação excedeu a pretensão da parte autora. Por fim, afirma a ilegalidade na aplicabilidade do artigo 6o da Lei no 8.088/90 e Lei n. 4.595/64.
Recurso tempestivo (ID 26762961).
Contrarrazões apresentadas no ID 28473451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV e artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV e artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou de pontos relevantes para o deslinde do feito.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos supracitados, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao do artigo 6o da Lei 8.088/90 e Lei 4.595/64, bem como aos artigos 2.028 c/c 206, §3o, IV, do Código de Processo Civil tais questões não foram abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI